Tribunal: STF
Processo: ARE 1589758
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 82):

“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". SUPOSTA ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 64.512/2019. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. QUESTÃO DELIBERADA PELO GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC Nº 1000068-70.2020). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA VALIDADE DA DEFINIÇÃO DE ÁREA INTEGRAL DE POLUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 73-C DO DECRETO IMPUGNADO. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 89), foram rejeitados (Doc. 91).
No Recurso Extraordinário (Doc. 102), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AXT INDUSTRIAL LTDA  aponta violação aos arts. 145, II; e 150, I, da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega que “o entendimento do Tribunal “a quo” SUBVERTE a condição para a cobrança de valor exercido pela CETESB, isto porque, uma vez que o exercício do poder de polícia em matéria ambiental é obrigação do Poder Público, a remuneração cobrada para tanto qualifica-se como TAXA e não como preço público” (Doc. 102, fl. 06)
Aduz que “ainda que rotulada como “preço público” pelo artigo 15, III, da Lei Estadual nº 997/76, é nítido que a exação cobrada pelas Recorridas nos processos de licenciamento ambiental é de verdadeira taxa decorrente da fiscalização de empreendimentos para o controle da poluição, sendo, portanto, regida pelo regramento aplicável à espécie, nos termos do artigo 145, II, da Constituição e no artigo 77 e ss., do Código Tributário Nacional. Desta forma, jamais poderia ser alterada por outra espécie normativa senão por lei em sentido estrito“ (Doc. 203, fl. 6).
Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “determinar que a Recorrida ABSTENHA-SE DE APLICAR À RECORRENTE o DECRETO Nº 64.512/2019, do Estado de São Paulo, consistente no novo procedimento relativo ao cálculo dos preços do licenciamento ambiental, a nova dinâmica do licenciamento ambiental, os novos preços de expedição das licenças ambientais e preços dos serviços afins (preços para expedição de outros documentos), por ser ILEGAL e ABUSIVO, cuja matéria deveria ter sido tratada por meio de lei formal” (Doc. 102, fl. 7).
O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 117). 
No agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 122).
É o relatório. Decido. 
   
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 102, fl. 3):

“Relativamente à exigência de comprovação de Repercussão Geral, informa que o presente recurso pretende discutir uma questão de direito extremamente relevante que diz respeito à possibilidade de, POR DECRETO, o Estado disciplinar a cobrança da exação referente a licenciamento ambiental, até então entendida como TAXA. Destaque-se que por se tratar de valor cobrado por órgão ambiental vinculado ao exercício do poder de polícia para o custeio das atividades exercidas pelo Poder Público, estar-se-á diante de uma TAXA e, portanto, deve ser estabelecida e alterada POR MEIO DE LEI. 
Da mesma forma, há Repercussão Geral no presente caso, porque observa-se que o assunto discutido ultrapassa os interesses subjetivos da causa. No caso em comento, onde sobreleva a relevância da quaestio juris em debate apresenta relevante ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses individuais da Recorrente, eis que atinge o direito de qualquer pessoa ao acesso ao poder judiciário. A questão é sobremaneira relevante sob o ponto de vista econômico e social, pois envolve a garantia de ingresso ao Poder Público, para fins garantir a tutela jurisdicional do estado em virtude de uma violação ou ameaça ao direito. Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que cerceia a garantia constitucional da legalidade. 
Ante o exposto, está cumprido o requisito da repercussão geral, passando a Recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, nos tópicos posteriores, a discutir a ofensa de mérito inicialmente apontada.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem, amparando-se na sua jurisprudência e na análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Decreto 64.512/2019), denegou a ordem de segurança postulada, concluindo pela “validade da fórmula de cálculo prevista no Decreto n° 64.512/2019” (Doc. 82, fl. 06). 
Assim, para dissentir desse entendimento, seria necessário analisar a causa à luz legislação local, o que é inviável em Recurso Extraordinário, em face do óbice previsto na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente